Tribunal: TJBA
Processo: 8005018-61.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005018-61.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ROSENITA VIEIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS OLIVEIRA CALDAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA AVENÇA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DEVER DE REPARAR. CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Art. 14, da Lei nº 8.078/90).

2.

Não comprovado pela instituição bancária que o negócio jurídico foi efetivamente celebrado, face à divergência de assinaturas, atestada pelo laudo pericial grafotécnico, devem ser declarados ilegais os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora.

3. Em se tratando de óbvia relação de consumo, a responsabilidade objetiva só seria afastada em caso de culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiros, o que não foi demonstrado, configurando, em verdade, grave falha na segurança do serviço prestado, devendo haver a devida reparação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados. Sentença mantida.
APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is
nº
8005018-61.2022.8.05.0103
, em que figuram como apelante,

BANCO
C6 CONSIGNADO S/A
, e apelada,
ROSENITA VIEIRA BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)